Tribunal: STF
Processo: ARE 1463418
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO AOS CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO E RELACIONADOS ÀS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. AP 937 QO/RJ. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da AP 937 QO/RJ, de que o foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. 



    III - No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    IV - A orientação firmada deve ser aplicada a todo agente público que possua foro especial, uma vez que, na AP 937-QO/RJ, analisou-se o tema de forma genérica e sem levar em consideração o cargo ocupado pelo réu.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.